Tribunal: CARF
Processo: 11052.000342/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000342/2010-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.147 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
CONHECIMENTO.
O estabelecimento de divergência jurisprudencial se faz entre julgados que,
efetivamente, apresentem decisões contraditórias sobre a matéria alegada em
defesa. Caso não haja manifestação expressa e sequer embargos de declaração
apresentados, resta impossibilitada, diante da ausência de prequestionamento, a
verificação da divergência proposta pelo recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000342/2010-11
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.147 - CSRF/1a Turma
Processo no 11052.000342/2010-11

Trata-se de recurso especial de divergência apresentado por MEGADATA
COMPUTAÇÕES LTDA, em face do Acórdão no 3201-001.768, de 14/10/2014, que negou
provimento ao recurso voluntário, por unanimidade de votos, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO
DECLARADA. PROCEDÊNCIA.
A multa de ofício aplicada sobre os créditos constantes em Declaração de Compensação
considerada não declarada está prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003, com redação
dada pela Lei no 11.051/2004 e Lei no 11.196/2005.
O auto de infração (fls. 03/28) diz respeito a lançamento de multa isolada na
alíquota de 75%, decorrente de compensação não declarada nos termos do despacho decisório às
fls. 21/27, que examinou, no âmbito do processo administrativo no 10768.005.773/2005-87, as
DCOMP no. 08872.03105.190905.1.3.04-5694, no 08018.13242. 141005.1.3.04-1658 e no
09024.78752.101105.1.3.041220.
O lançamento foi enquadrado no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, com a redação
dada pelas Leis no 11.051, de 2004 e no 11.196, de 2005 (fls.16).
O contribuinte se manifestou contra o lançamento, alegando, entre outras
questões, que a mesma multa teria sido exigida em relação a outra DCOMP, também
considerada não declarada. Argumenta que os débitos informados nas DCOMP às quais se refere
o lançamento em tela foram também informados na DCOMP no 15875.80832.180106.1.3.
040962 e, portanto, a multa estaria sendo exigida em duplicidade e não seria devida.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), em primeira
instância, negou provimento à impugnação, mantendo integralmente o lançamento, após concluir
que "A multa isolada acerca da qual este processo versa é exigida em face de compensação não
declarada, inexistindo previsão legal para seu afastamento ante o pagamento do débito que lhe
deu causa, ou em face de depósito judicial do montante do débito, tenha sido este efetuado antes
ou depois do lançamento". A decisão da DRJ foi assim ementada (fl.334):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário:2005
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
É devida a multa isolada se a compensação foi considerada não declarada.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.
A decisão consignou as seguintes conclusões:
100 Na forma da lei, a compensação não declarada dá causa à multa isolada.
101 As Dcomps referidas em nosso item 2 foram consideradas não declaradas. Tal fato
se consolidou na esfera administrativa (consultaSief, às fls.306/308).
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.147 - CSRF/1a Turma
Processo no 11052.000342/2010-11

102 A lei determina que a multa isolada é calculada pela aplicação do percentual de
75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor dos débitos indevidamente compensados.
103 Não acolhidas as alegações do interessado (de duplicidade da exigência; aplicação
equivocada da lei; e infringência a dispositivos de lei complementar), o lançamento da
multa isolada, no valor de R$ R$ 559.600,80, deve ser mantido.
O recurso voluntário contra aquela decisão, apresentado sob os mesmos
argumentos da impugnação, também foi negado em segunda instância de julgamento pela turma
ordinária do CARF, consoante ementa reproduzida anteriormente.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso especial à CSRF, fundamentando-
o, em síntese, na premissa de que os débitos indicados nas DCOMP às quais se refere o
lançamento são os mesmos débitos indicados na DCOMP 15875.80832.180106.1.3.040962, já
extintos por depósito judicial convertido em renda da União quando apreciadas as DCOMP, e
nas teses de inaplicabilidade da multa, por força dos artigos 97 inciso V e 113 do CTN e por
alegada concomitância com multa de ofício. Argumenta ainda ter havido violação do princípio
da proporcionalidade e do direito de petição, sem contudo suscitar divergência quanto a essa
questão.
Para comprovar o dissenso, o contribuinte colaciona como paradigmas os
acórdãos abaixo, cujas ementas se transcreve:
- IV.1. Da inaplicabilidade de multa isolada quando houver depósito de débito
ainda não confessado convertido em renda - paradigma Acórdão no 3403-003.354:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Data do fato gerador: 31/12/2007
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
NÃO
APLICAÇÃO.
PAGAMENTO OU PARCELAMENTO ANTES DA ANÁLISE DA DCOMP.
É inaplicável a multa por compensação considerada não declarada (na forma do inciso
II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/1996), prevista no art. 18, § 4o da Lei no
10.833/2003, se, anteriormente à análise inicial da DCOMP pelo fisco, a empresa,
exatamente em relação aos débitos a serem compensados, ingressou em programa de
parcelamento ou promoveu o pagamento.
IV.2. Da inaplicabilidade de multa isolada por força do CTN, artigos 97 inciso V
e 113 - paradigmas Acórdãos no 102.45.249 e no 103-21.185:
Acórdão no 102.45.249
IRPF - ILEGIMITIMIDADE DA MULTA DE OFICIO ISOLADA DO ART 44 DA
LEI N. 9.430/96 - INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 97 E ART. 113 DO CTN -
A multa de ofício isolada do artigo 44 da Lei no. 9.430/96 viola o Código Tributário
Nacional, notadamente o artigo 97, V, combinado com artigo 113.
De acordo com o CTN, somente é possível estabelecer duas hipóteses de obrigação de
dar, uma ligada diretamente à prestação de pagar tributo e seus acessórios (juros e a
multa) e a outra relativamente à penalidade pecuniária por descumprimento de
obrigação acessória, constituindo esta a única hipótese de se exigir multa isolada.
Ilegítima a cobrança isolada de multa por infração à obrigação principal de (dar) pagar
tributo, na medida em que neste caso a multa é sempre acessória, e pressupõe sempre a
punição pelo não pagamento do tributo.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.147 - CSRF/1a Turma
Processo no 11052.000342/2010-11

Acórdão no 103-21.185
CSLL - RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA - MULTA ISOLADA - De acordo
com o CTN, somente é possível estabelecer duas hipóteses de obrigação de dar, uma
ligada diretamente à prestação de pagar tributo e seus acessórios (juros e a multa) e a
outra relativamente à penalidade pecuniária por descumprimento de obrigação
acessória, constituindo esta a única hipótese de se exigir multa isolada. Não fosse assim,
encerrado o periodo de apuração do imposto de renda, a exigência de recolhimentos por
estimativa deixa de ter sua eficácia, uma vez que prevalece a exigência do imposto
efetivamente devido apurado, com base no lucro real, revelando-se improcedente e
cominação de multa sobre parcelas não recolhidas.
IV.3. Da concomitância entre a multa de ofício e a multa isolada - paradigma
Acórdão n° 9101-00.112
MULTA ISOLADA. ANO-CALENDÁRIO DE 2000, FALTA DE RECOLHIMENTO
POR ESTIMATIVA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA EM
LANÇAMENTO LAVRADO PARA A COBRANÇA DO TRIBUTO, Incabível a
aplicação concomitante da multa por falta de recolhimento de tributo sobre bases
estimadas e da multa de oficio exigida no lançamento para cobrança de tributo, visto
que ambas penalidades tiveram como base o valor da receita omitida apurado em
procedimento fiscal.
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que sejam
canceladas as multas isoladas por compensação não declarada.
O despacho de admissibilidade recursal, elaborado pelo Presidente da Câmara
recorrida à época, após citar as duas primeiras ementas, considera que o acórdão recorrido decidiu
no sentido de que a legislação determina a aplicação da multa, bastando somente para sua
configuração a existência do despacho considerando a compensação não declarada, não
fazendo nenhuma vinculação a exigência dos tributos. Por sua vez, o acórdão paradigma no
3403-003.354 citado entendeu que seria incabível a multa nos casos em que a empresa houvesse
ingressado em programas de parcelamento ou promovido o pagamento.
Intimada do seguimento do recurso, a PGFN não apresentou contrarrazões.
Sorteados os autos a esta relatora, verificou-se que foram apresentados
paradigmas para outras matérias recorridas e que não foram objeto de exame de admissibilidade.
Considerando-se imperioso o saneamento processual, propôs-se a conversão do julgamento do
recurso em diligência à câmara recorrida, formalizada pela Resolução no 9101-000.089, de 6 de
agosto de 2019, para complementação da análise de admissibilidade do Recurso Especial, com
retorno dos autos à relatora para prosseguimento.
Em despacho de admissibilidade complementar, o Presidente da Câmara recorrida
negou seguimento ao recurso especial nas matérias apontadas, consignando a análise conjunta.
O contribuinte foi cientificado do não seguimento dessa parte do recurso e não
apresentou agravo. O processo, então, retornou a esta relatora para prosseguimento no
julgamento.
É o relatório.

Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.147 - CSRF/1a Turma
Processo no 11052.000342/2010-11

Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
O recurso especial do contribuinte foi admitido pelo despacho do Presidente da
Câmara competente e sua admissibilidade não foi questionada pela parte contrária.
Como relatado, o despacho de admissibilidade (original) deu seguimento ao
recurso, analisando o paradigma referente ao primeiro argumento apontado no recurso especial,
quanto à “IV.1. Da inaplicabilidade de multa isolada quando houver depósito de débito ainda
não confessado convertido em renda” - paradigma Acórdão no 3403-003.354:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/12/2007
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
NÃO
APLICAÇÃO.
PAGAMENTO OU PARCELAMENTO ANTES DA ANÁLISE DA DCOMP.
É inaplicável a multa por compensação considerada não declarada (na forma do inciso
II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/1996), prevista no art. 18, § 4o da Lei no
10.833/2003, se, anteriormente à análise inicial da DCOMP pelo fisco, a empresa,
exatamente em relação aos débitos a serem compensados, ingressou em programa de
parcelamento ou promoveu o pagamento.
Verificado que haveria outros pontos do recurso não analisados, para os quais
foram apresentados outros paradigmas, determinou-se, em diligência (Resolução no 9101-
000.089), a complementação do despacho de admissibilidade.
O despacho complementar negou seguimento às demais questões apontadas,
consignando a análise conjunta:
IV.2. Da inaplicabilidade de multa isolada por força do CTN, artigos 97 inciso V e
113 - paradigma indicados: Acórdãos n° 102.45.249 e no 103-21.185
IV.3. Da concomitância entre a multa de ofício e a multa isolada – paradigma
indicado: Acórdão n° 9101-00.112
Os dois/temas indicados acima (IV.2 e IV.3) serão analisados conjuntamente seja
porque ambos tratam da inaplicabilidade da multa isolada (só mudando os motivos),
seja porque tem em comum exatamente o mesmo motivo para a não configuração de
divergência: arcabouços jurídicos distintos.
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.147 - CSRF/1a Turma
Processo no 11052.000342/2010-11

Após a negativa de seguimento aos demais paradigmas pelo despacho
complementar, restou admitido apenas o paradigma Acórdão no 3403-003.354, ao qual nos
compete apreciar para fins de conhecer ou não o recurso especial.
O despacho de admissibilidade (original) consignou a verificação da divergência
nos seguintes termos:
O acórdão recorrido decidiu no sentido de que a legislação determina a aplicação da
multa, bastando somente para sua configuração a existência do despacho considerando a
compensação não declarada, não fazendo nenhuma vinculação a exigência dos
tributos. Por sua vez, o acórdão paradigma no 3403-003.354 citado entendeu que seria
incabível a multa nos casos em que a empresa houvesse ingressado em programas de
parcelamento ou promovido o pagamento.
O recorrente utiliza este paradigma para contestar a conclusão do acórdão
recorrido de que “para que a multa seja aplicada a única premissa legal é a existência de
compensação considerada não declarada”.
No presente caso, a arguição do contribuinte em fase de impugnação e repisada
em recurso voluntário foi assim descrita na decisão recorrida:
5 Inconformado, o interessado apresenta a impugnação de fls.31/56, descrevendo os
fatos que a antecederam (itens 1 e 2 da impugnação).
6 No item 3 da impugnação, o interessado afirma que o lançamento é improcedente,
porque a multa lhe está sendo exigida em duplicidade, alegando:
a) que as 3 (três) Dcomps em tela (item 2), transmitidas em 19.09.2005, 14.10.2005 e
10.11.2005, foram apresentadas com base no processo 10768.005773/200587, relativo a
“Pedido de Habilitação de Crédito por Decisão Judicial Transitada em Julgado”;
b)
que,
em
18.01.2006,
“apresentou
nova
Dcomp,
de
no
15875.80832.180106.1.3.040962, para, entre outros, compensar os mesmos débitos”
das (três) Dcomps referidas na alínea anterior, Dcomp que, no processo
administrativo no 15374.001660/200711, a DeratRJO considerou não declarada,
lavrando, ato contínuo, autos de infração para constituir os tributos compensados, e para
cobrança da multa isolada de 75%;
c) que, “recentemente, em 29.03.2010, foi proferido despacho decisório”, que
considerou não declaradas as 3 (três) Dcomps referidas na alínea “a” acima, e, “em
razão disso, a fiscalização entendeu que o Auto deveria ser lavrado para exigir da
Impugnante nova multa isolada de 75%”;
d) interpôs recurso sem efeito suspensivo contra a decisão (Derat) que considerou não
declarada a Dcomp 15875.80832.180106.1.3.040962, e, com o intuito de suspender a
exigibilidade dos débitos compensados na referida Dcomp, “impetrou o Mandado de
Segurança (MS) no 2008.51.01.0045153 (doc.05), depositando judicialmente os
valores supostamente devidos (doc.06)”;
e) uma vez que os débitos compensados na Dcomp 15875.80832.180106.1.3.040962
“não haviam sido declarados por meio de DCTF, a SRF lavrou quatro autos de infração
para fins de prevenção de decadência (doc.07), dando origem ao processo
12898.000380/200951”, e lavrou, também, autos para exigir a multa isolada de 50% do
valor do débito compensado, dando origem aos processos 12898.000381/200903,
12898.000382/200940, 12898.000383/200993 e 12898.000384/200939;
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.147 - CSRF/1a Turma
Processo no 11052.000342/2010-11

f) “posteriormente, alegando suposto erro material na exigência da multa isolada no
percentual de 50%, a SRFB lavrou autos de infração complementares para exigir a
suposta diferença de 25% no percentual da multa isolada anteriormente exigida
(doc.10), o que deu origem a novos quatro processos administrativos (processos no
12898.000452/201001;
12898.000453/201048,
12898.000454/201092
e
12898.000455/201037)”;
g) “para aproveitar os benefícios da Lei no 11.941/09, protocolou petição no
mencionado MS 2008.51.01.0045153 (doc.11), em que requereu a conversão em
renda do montante depositado, dele desistindo e renunciando a quaisquer
alegações de direito”;
h) em 29.12.2009, protocolou petição nos autos dos processos administrativos
15374.001660/200711 e 12898.000380/200951, “desistindo do recurso apresentado e
renunciando a quaisquer alegações de direito” ;
i) intimado a efetuar o pagamento dos débitos compensados nas 3 (três) Dcomps
referidas na alínea “a”, apresentou recurso em 20.04.2010, demonstrando a
“impossibilidade de exigência desses débitos”;
j) como já havia desistido do MS e renunciado a qualquer alegação de direito, os débitos
objeto
das
3
(três)
Dcomps,
constantes
do
processo
administrativo
10768.005773/200587, não poderiam mais ser exigidos;
k) o auto de infração não pode exigir novamente a mesma multa isolada, porque os
débitos compensados nas 3 (três) citadas Dcomps também foram objeto da Dcomp
15875.80832.180106.1.3.040962, da qual a fiscalização já lhe está exigindo multa
isolada (processos [...] (grifou-se)
Quanto ao mérito da decisão recorrida, por sintática, cabe transcrever o trecho que
fundamenta a negativa de provimento do recurso voluntário apresentado:
Observando o auto de infração verifica-se que a exigência decorre de
despacho decisório que considerou não declarada as Dcomps 08872.03105.190905.1.3.0
45694, 08018.13242.141005.1.3.041658 e 09024.78752.101105.1.3.041220. A
Recorrente alega a exigência em duplicidade, pois, a mesma multa também
foi exigida na dcomp 15875.80832.180106.1.3.040962, que também foi
considerada não declarada. Prossegue a recorrente argumentando que o débito
compensado nas duas declarações são equivalentes. Mas, para o deslinde da questão
é necessário esclarecer, que o crédito registrados nas Dcomps em discussão advém
de processos diversos. As primeiras Dcomps tiveram os créditos controlados no
Processo Administrativo no 10768.005773/2005-87 e na Dcomp trazida pela
recorrente os créditos tiveram origem no Processo Administrativo no 10070.001246/
2005-41.
Realmente, observando as declarações de compensação, constata-se que os
débitos informados são idênticos, entretanto, a previsão legal que define a
multa, por declaração considerada não declarada, não faz nenhuma ressalva
quanto
a
existência
de
declarações apresentadas com
o mesmo débito
compensado. Para que a multa seja aplicada a única premissa legal é a existência
de compensação considerada não declarada. Assim, entendo, que a multa deverá
ser exigida, independente da existência de declarações que tratem dos mesmos débitos,
visto que a penalidade incide na declaração considerada não declarada.
Quanto a alegação que a multa não poderia ser exigida concomitantemente com
a multa de ofício. Também nesta matéria não assiste melhor sorte a recorrente.
A exigência dos tributos compensados, com ou sem a exigência de multa de
ofício, em nada interfere na exigência da multa por compensação considerada
não declarada. A legislação é cristalina ao determinar a aplicação da multa,
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.147 - CSRF/1a Turma
Processo no 11052.000342/2010-11

bastando somente para sua configuração, a existência do despacho considerando
a
compensação
não
declarada,
não
fazendo
nenhuma
vinculação a exigência dos tributos.
Por fim, o contribuinte alega o não cabimento da multa por ofensa aos art. 97, V e art.
113 do CTN.
[...]
A suposta irregularidade, alegada pela recorrente, reside no argumento que a multa isola
da somente poderia ser exigida por descumprimento de obrigação acessória e o caso
dos autos é de não compensação de débitos, o que seria descumprimento de obrigação
principal e não acessória.
Entendo não assistir razão ao recurso, a multa em discussão nos autos foi
definida por lei, atendendo o requisito previsto no art. 97, V do CTN.
Independente da obrigação tributária ser principal ou acessória, a Lei determinou a
cobrança da multa de 75% quando a declaração é considerada não declarada.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(grifou-se)
Verifica-se disso que, ainda que o contribuinte tenha trazido aos autos a alegação
de que os débitos compensados (na outra DCOMP) foram objeto de depósitos judiciais
convertidos em renda da União anteriormente à data do despacho decisório que considerou “não
declaradas” as compensações e deu causa ao auto de infração de multa isolada, ora questionado,
sobre isso não se manifestou o acórdão recorrido.
Ao contrário da decisão da DRJ, que se manifestou sobre a questão dos depósitos
judiciais, a decisão recorrida afasta a alegação de que a multa isolada não seria devida em razão
da exigência em duplicidade de multas isoladas sobre os mesmos débitos, como alegado pelo
contribuinte, mas, em nenhum momento manifesta-se sobre o ponto da discórdia, em tese,
trazida no recurso especial, quanto à “inaplicabilidade de multa isolada quando houver depósito
de débito ainda não confessado convertido em renda”.
O recurso especial, para ser conhecido, exige que a matéria tenha sido
prequestionada, ou seja, no acórdão recorrido tem de haver manifestação sobre ela, sob pena de
descumprimento de um dos requisitos regimentais (§ 5o, do art. 67, do Anexo II, do
RICARF/2015).
Ainda que o contribuinte tenha suscitado a questão em sede de recurso voluntário,
se o voto vencedor do acórdão recorrido silenciou sobre o tema, deveria ele ter oposto os
necessários embargos de declaração para suprir a omissão. Do contrário, resta evidenciada a
ausência de prequestionamento, pois não há como efetuar o confronto entre recorrido e
paradigma, se o recorrido sequer se pronunciou sobre a questão suscitada.
Diante da ausência de prequestionamento sobre o ponto recorrido, no presente
caso, o recurso não deve ser conhecido.
Para além disso, verifica-se que o acórdão paradigma admitido sumariamente
(Acórdão no 3403-003.354), na verdade, sequer apresenta similitude fática suficiente para
demonstrar a divergência jurisprudencial necessária ao conhecimento recursal.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.147 - CSRF/1a Turma
Processo no 11052.000342/2010-11

Consta do relatório do paradigma a seguinte descrição fática:
Cientificada das autuações, a empresa apresenta impugnação em 04/04/2011 (fls. 43 a
58), alegando, em síntese, que: (a) os débitos objeto da declaração de compensação
foram objeto de parcelamento pela Lei no 11.941/1009 antes de ocorrer a análise
do pedido de compensação (despacho decisório datado de 04/10/2010, com
ciência em 14/10/2010), sendo ainda objeto de pagamento, havendo em ambos
os casos perda de objeto; (b) o fisco deveria considerar a compensação como
“não formulada”, e não como “não declarada” (error in procedendo), tendo em
vista que não foi utilizado o sistema PER/DCOMP; (c) é impossível efetivar
a compensação de débitos mediante a formalização de processo físico de declaração de
compensação, sendo o pedido ineficaz, e não tendo efetivamente havido compensação
(não se podendo falar em multa sobre o “valor total do débito indevidamente
compensado”; (d) é igualmente impossível compensar via programa PER/DCOMP
débitos inscritos em dívida ativa; e (e) é ilegal a cobrança de multa de caráter
confiscatório, como a aplicada, no patamar de 75%. (grifou-se)
Ainda consoante o relatório, esses argumentos foram basicamente reiterados no
recurso voluntário.
Como visto, no presente caso, distinta e especificamente, a questão dos depósitos
judiciais corresponde aos débitos compensados em outra DCOMP, que não estão em discussão
nestes autos, a qual se conecta apenas em razão da alegação de duplicidade de débitos. Ou seja,
no presente caso, a dissimilitude fática é evidenciada de plano, pois sequer se trata de conversão
de renda referente a débitos da própria DCOMP em discussão, mas em outra DCOMP, existindo
uma discussão anterior quanto à existência de duplicidade de débitos, que é a principal alegação
nestes autos, que inexiste no paradigma.
Nesse caso, não haveria sequer como se estabelecer um parâmetro de
comparabilidade entre as decisões de modo a se perquirir de que forma o colegiado
paradigmático apreciaria a questão posta nestes autos.
Assim, também pela ausência de similitude fática não se estabelece a divergência
jurisprudencial no caso.
Conclusão
Em face do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.147 - CSRF/1a Turma
Processo no 11052.000342/2010-11

Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital